Tribunal: TJES
Processo: 0009448-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009448-30.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO LOPES DA SILVA JUNIOR ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO INTERPOSTO PELO CORRÉU. ARTIGO 580, DO CPP. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso do corréu, para afastar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e reduzir a pena-base. O embargante pleiteia o efeito extensivo da decisão para também beneficiar-se da redução de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) omissão na aplicação do efeito extensivo do recurso, conforme artigo 580, do Código de Processo Penal; (ii) pedido de aplicação da fração redutora máxima da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o julgador não se pronuncia sobre questão relevante e suscitada nos autos. No caso, a decisão é omissa ao não estender ao embargante os efeitos da redução de pena concedida ao corréu, com base no art. 580, do CPP.
4. O art. 580, do CPP, determina a aplicação do efeito extensivo quando o recurso do corréu não for baseado em motivos exclusivamente pessoais. No presente caso, a pena-base foi majorada com os mesmos fundamentos para ambos os réus, justificando a extensão do benefício ao embargante.
5. Na dosimetria da pena, considerando a ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime, estas devem ser tornadas neutras, reduzindo-se a pena-base.
6. O pedido de aplicação da fração redutora máxima do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não pode ser conhecido, pois consiste em inovação recursal. Tal matéria não foi suscitada anteriormente, estando fulminada pela preclusão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 580 e 619; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; STJ, AgRg no HC 701.937/SC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009448-30.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO LOPES DA SILVA JUNIOR ALVES, JHONY WESLEY DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s) do reclamante: JESSICA BOLDI MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Jhony Wesley dos Santos Rocha
, em face do v. acórdão acostado no id. 10409618, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo corréu Sebastião Lopes da Silva Júnior Alves, para afastar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal de circunstâncias e consequências do crime e, por conseguinte, reduzir a pena-base do apelante.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 10887327, alega a Defensoria Pública, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão, em razão de não ter sido aplicado ao embargante o efeito extensivo do recurso do corréu Sebastião Lopes da Silva Júnior Alves, conforme dita o artigo 580, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a defesa pretende a extensão dos efeitos do acórdão id. 1040618, a fim de que a pena-base do embargante seja reduzida em conformidade com a pena do corréu, bem como que seja aplicada a fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Especificamente quanto à matéria de irresignação defensiva, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

No caso em apreço, conforme relatado,
a Defensoria Pública almeja a aplicação do
efeito extensivo do recurso do corréu Sebastião Lopes da Silva Júnior Alves,
com amparo no
artigo 580, do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Isso porque, na apreciação do recurso de apelação interposto pelo corréu Sebastião Lopes da Silva Júnior Alves, por meio do acórdão id. 10409618, a pena-base do apelante foi reduzida, em razão do afastamento das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias e consequências do crime. Senão, vejamos trecho do voto proferido por este Relator:

Em contrapartida, no que concerne às circunstâncias e consequências do crime, analisando as provas dispostas no caderno processual, bem como a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo, a meu sentir, não constam nos autos elementos suficientes para majorar a pena-base nesse aspecto.

Isso pois, a quantidade de droga apreendida com o apelante não é suficiente a ensejar maior reprovação penal, bem como as graves consequências do crime em apreço não extrapolam aquelas já esperadas nos crimes de tráfico de entorpecentes.

Portanto, entendo por correto afastar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias e consequências do crime, reduzindo, portanto, a pena-base, mas não ao mínimo legal, em razão de constar em desfavor do réu os antecedentes criminais.

Diante disso, a Defensoria Pública, na defesa do embargante, sustenta que a pena-base dos dois réus foi majorada mediante a mesma fundamentação, de forma que, tendo sido reduzida a pena primária do apelante Sebastião Lopes da Silva Júnior Alves por ausência de fundamentação quanto às circunstâncias relacionadas ao contexto fático do crime, é imperiosa a redução da pena-base do corréu pela mesma razão.

Nesse ponto, tenho que
merece acolhimento a irresignação defensiva
. Explico.

No caso em apreciação, denota-se da sentença de fls. 231/238v dos autos físicos, que a pena-base dos réus Sebastião Lopes da Silva Júnior Alves e Jhony Wesley dos Santos Rocha foi majorada com os mesmos fundamentos, quais sejam, a quantidade de droga apreendida, e os nefastos efeitos do entorpecente na sociedade.

Dessa forma, considerando que as mencionadas circunstâncias judiciais dizem respeito à questões fáticas do crime, e não pessoais dos agentes, e, especialmente, que foram aferidas com amparo na mesma fundamentação, decerto, tendo sido afastada a valoração negativa em relação à pena-base do apelante, em observância ao artigo 580, do Código de Processo Penal, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias e consequências do crime também devem ser tornadas neutras na análise da pena-base do corréu Jhony Wesley dos Santos Rocha.

A propósito, esse foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 11815263. Confira-se:

No caso em apreço, extrai-se da r. sentença de fls. 231/238-v, que as circunstâncias judiciais foram igualmente aferidas para ambos os réus, e pelo fato de somente Sebastião ter apelado, esse Colendo Tribunal de Justiça

analisou o seu recurso e concedeu-lhe provimento no ponto em que se discutiu a dosimetria da pena, entendendo o V. Acórdão que as circunstâncias judiciais afetas as circunstâncias e as consequências do crime foram aferidas de forma inidônea, redimensionando-se, por conseguinte a pena-base fixada.

Assim, embora o efeito extensivo do recurso interposto por um dos corréus não se opera automaticamente, nota-se dos autos que o embargante preenche com os requisitos necessários para que isso ocorra, considerando possuir mesma identidade fática (requisito objetivo) e circunstâncias pessoais similares (requisito subjetivo).

Portanto, merece acolhimento o pleito defensivo, a fim de que
seja sanada a omissão do acórdão id. 10409618, e estendido os efeitos do recurso interposto por Sebastião Lopes da Silva Júnior Alves em benefício do embargante
.

Dito isso, em análise à primeira fase da dosimetria da pena de Jhony Wesley dos Santos Rocha, verifica-se foram valoradas em desfavor do embargante apenas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, de circunstâncias e consequências do crime, sendo a pena-base estabelecida em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Nesse particular, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, considerando a ausência de fundamentação idônea na sentença
a quo
para valorar como negativas as circunstâncias acima mencionadas, nos termos do voto proferido no id. 9660756, torno neutras as circunstâncias e consequências do crime, e estabeleço a pena-base do embargante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes de pena.

Por derradeiro, na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1⁄4 (um quarto) conforme reconhecida e fixada na sentença, e estabeleço como definitiva para cumprimento de Jhony Wesley dos Santos Rocha a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal,
estabeleço o regime aberto para início de cumprimento
de pena
, e,
substituo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos
, sendo elas limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, com amparo no art. 44, do mesmo código.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de fração redutora diversa quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, trata-se de inovação nos presentes embargos de declaração, eis que essa matéria não foi levantada durante o julgamento do recurso de apelação interposto, não havendo que se falar em omissão da decisão recorrida.

Nesse sentido, é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas.
Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada.
Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.” (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

“
[...] Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental (AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2.
Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradiçã
o. [...].” (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, nesse ponto, o acórdão embargado não pode ser taxado como omisso, uma vez que a tese ora apresentada foi ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminadas pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos e, no mérito
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão, beneficiando Jhony Wesley dos Santos Rocha com a extensão dos efeitos do recurso interposto pelo corréu, a fim de redimensionar a pena-base, por meio da valoração neutra das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de circunstâncias e consequências do crime.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)